Tribunal: TJMT
Processo: 1013181-39.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013181-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA LUCAS MESADRI - CPF: 171.950.391-53 (AGRAVADO), FABIO SALES VIEIRA - CPF: 550.119.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E TUTELA DE URGÊNCIA – VALORES EXORBITANTES EM RELAÇÃO À MÉDIA DE CONSUMO - TUTELA DEFERIDA –
FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA LEGALIDADE DA COBRANÇA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INCLUSÃO NO ROL DE INADIMPLENTES - IMPOSSIBILIDADE ENQUANTO SE DISCUTE O DÉBITO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO -
RECURSO DESPROVIDO
.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, consistentes na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser concedida a tutela de urgência.

Com efeito, extrai-se dos autos originários que a discussão se refere às cobranças de valores exorbitantes nas faturas de energia elétrica, que pode estar ligada a eventual defeito no medidor da unidade consumidora, circunstância que demanda dilação probatória e mostra-se temerária conferir legitimidade aos débitos, cuja regularidade está sendo contestada judicialmente.

De acordo com o histórico de consumo, verifica-se que as faturas em discussão, de fato são exorbitantes quando comparadas ao consumo médio da Agravada, o que evidencia a probabilidade do direito alegado.

Ademais, a possibilidade de corte do fornecimento de energia elétrica, durante o curso da demanda, traduz-se em autêntico risco de dano irreversível, mormente, considerando a energia elétrica como um serviço essencial e inarredável, sendo o
periculum in mora
decorrente da própria hipótese de descontinuidade de serviço público de caráter essencial.

R E L A T Ó R I O

1013181-39.2021.8.11.0000

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Consignação em Pagamento e Tutela de Urgência n.º
1023107-18.2021.8.11.0041, ajuizada por
MARIA DE FÁTIMA LUCAS MESADRI,
deferiu o pedido liminar nestes termos:

“DEFIRO
a antecipação de tutela
para determinar que a requerida
SE ABSTENHA de interromper o fornecimento de energia elétrica na

UC n° 6/1612622-9
, bem como
SE ABSTENHA
de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, além de efetuar cobranças
em virtude das faturas debatidas nos autos, sendo estas com referência aos meses de março
/2021, abril/2021 e maio/2021, bem como das vincendas que vierem a ser cobradas em valores acima da média,
sob pena de multa.”

Além disso, ponderou que a manutenção do pedido liminar está condicionada ao depósito judicial do valor que a demandante reputa ser devido quanto às faturas.

Inconformada, insurge-se a Concessionária Recorrente sustentando a necessidade de reforma do
decisum
objurgado, vez que os argumentos da inicial são insuficientes à formação da convicção de probabilidade necessária ao deferimento da tutela provisória de urgência no caso.

Em suas razões recursais, aduz que não há qualquer irregularidade nas faturas de energia elétrica, as quais refletem o consumo real da Agravada, haja vista que foram constituídas com base na leitura do medidor da unidade consumidora.

Assevera que incumbe à Agravada comprovar erro na leitura ou falha no sistema de medição e que o consumo apontado no medidor não corresponde ao real, o que não foi apresentado.

Afirma que enviou o medidor da autora para perícia pelo INMETRO, ocasião em que não foi identificada irregularidade.

Assegura que a Agravada “
ajuizou 04 (quatro) ações declaratórias com a mesma causa de pedir, alegando que o consumo cobrado é maior que o real, alterando apenas as faturas cuja nulidade se pretende declarar”
.

Com esses argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos

da decisão objurgada até o julgamento deste recurso. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental para revogar a decisão objurgada.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 96078971).

Sem contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a Agravada ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Consignação em Pagamento e Tutela de Urgência
em face da Agravante, sob o argumento de que houve repentino e injustificado aumento nos valores cobrados em suas faturas de energia elétrica.

Relatou que é proprietária de imóvel localizado no bairro Morada do Ouro, nesta urbe, cuja Unidade Consumidora corresponde ao n.º 6/1612622-9.

Sustentou que foi surpreendida, novamente, pela emissão por parte da Concessionária de faturas exorbitantes, notadamente aos meses de março, abril e maio/2021, nos valores de R$ 1.244,12 (mil duzentos e quarenta e quatro reais e doze reais), R$ 1.406,04 (mil quatrocentos e seis reais e quatro centavos), R$ 1.121,32 (mil cento e vinte um reais e trinta e dois centavos), respectivamente.

Assegurou que os valores das faturas representam o quádruplo da sua média de consumo.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão da tutela de urgência, a fim de que a Requerida se abstenha de incluir o nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade de titularidade da Autora, assim como, não realize cobranças dos valores em discussão.

Ao apreciar o feito, o juiz
a quo
deferiu a medida liminar
nestes termos:

Com essas considerações, observado os requisitos do art. 300 do CPC,
DEFIRO
a antecipação de tutela
para determinar que a requerida
SE ABSTENHA de interromper o fornecimento de energia elétrica na

UC n° 6/1612622-9
, bem como
SE ABSTENHA
de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, além de efetuar cobranças
em virtude das faturas debatidas nos autos, sendo estas com referência aos meses de março/2021, abril/2021 e maio/2021, bem como das vincendas que vierem a ser cobradas em valores acima da média,
sob pena de multa.
Fica a MANUTENÇÃO da medida liminar condicionada ao depósito judicial do valor que o demandante reputa ser devido nas faturas objeto desta demanda, com base na sua média mensal de consumo.

Inconformada, a Recorrente interpôs este instrumental.

De proêmio, vale frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Na hipótese,
entendo que os elementos dos autos evidenciam o direito da Recorrida e o perigo do dano, para que lhe fosse deferido o pedido de tutela de urgência que formulou, como acertadamente decidiu o Juízo
a quo
.

Com efeito, extrai-se dos autos originários que a discussão se refere às cobranças de valores exorbitantes nas faturas de energia elétrica, que pode estar ligada a eventual defeito no medidor da unidade consumidora, circunstância que demanda dilação probatória e mostra-se temerária conferir legitimidade aos débitos, cuja regularidade está sendo contestada judicialmente.

Na hipótese, examinado os documentos, notadamente o Histórico de Contas da Agravada (ID. 95286955), vejo que houve aumento significativo a partir do mês de novembro/2020. Nota-se que a leitura referente ao mês outubro/2020 foi de 497 kWh, enquanto que no mês novembro/2020 registrou o consumo de 1.808 kWh.

Percebe-se que, após esse aumento abrupto, o registro de consumo permaneceu acima de 1.000 kWh, o que motivou o ajuizamento da ação principal.

Vale esclarecer que, inobstante a alegação da Agravante no sentido de que o Laudo de Verificação Metrológica não apontou irregularidade no medidor da Agravada, tenho que, este motivo, por si só, não é suficiente para alterar a tutela deferida na origem, digo isso, pois, o laudo foi emitido em 20/08/2020, ao passo que o aumento repentino da fatura, deu-se após novembro/2020, fato que, em tese, fragiliza a afirmação de que não há qualquer irregularidade no medidor.

Nesse compasso, o laudo apresentado de forma unilateral e desatualizado, não é apto a afastar a necessidade de perícia judicial a ser elaborada por profissional imparcial e de confiança do juízo que, eventualmente, será realizada durante a instrução do feito.

Ademais, a possibilidade de corte do fornecimento de energia elétrica, durante o curso da demanda, traduz-se em autêntico risco de dano irreversível, mormente, considerando a energia elétrica como um serviço essencial e inarredável, sendo o
periculum in mora
decorrente da própria hipótese de descontinuidade de serviço público de caráter essencial.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA SATISFATIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. DEMONSTRAÇÃO. FATURAS EM VALOR ELEVADO. AUMENTO REPENTINO E INJUSTIFICADO NOS VALORES. FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA LEGALIDADE DA COBRANÇA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO NO ROL DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE ENQUANTO SE DISCUTE O DÉBITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de decisão singular que, deferindo a tutela provisória de urgência satisfativa, determinou a abstenção de suspensão do fornecimento de energia elétrica, bem como a não negativação da parte, cumpre ao Juízo recursal analisar a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano para fins de manutenção ou reforma. 2. In casu, existe fundada dúvida acerca da legalidade da cobrança realizada pela Agravante de modo que, estando as faturas de consumo sub judice, torna-se prudente a manutenção da decisão que estabeleceu a proibição de corte do serviço essencial de energia elétrica e a negativação, enquanto se discute o débito, a fim de evitar maiores danos à consumidora, notadamente durante o período de pandemia. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido, em harmonia com o Parquet. (TJAM – Agravo de Instrumento 4007992-58.2020.8.04.0000, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 13/05/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2021).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. AUMENTO REPENTINO E EXPONENCIAL NAS FATURAS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A ELEVAÇÃO. LEGITIMIDADE DA DÍVIDA PENDENTE DE DISCUSSÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PREENCHIDOS. ASTREINTES. VALOR EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE TETO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Insurge-se a agravante/ré contra a decisão interlocutória do Juízo a quo que deferiu a medida liminar requestada pela agravada/autora, o que conduziu à abstenção da ENEL de promover o corte do fornecimento do serviço de energia em relação às faturas questionadas na origem. 2. Inicialmente, cumpre consignar que não merece prosperar o argumento da agravante de que o pedido liminar se confunde com o mérito da demanda, uma vez que os autos principais cuidam de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, e a tutela de urgência requerida pela usuária diz respeito somente ao fornecimento do serviço de energia, isto é, persegue-se apenas parte do mérito, naquilo reputado como bem da vida indispensável, sem que se adentre no mérito do pedido indenizatório. 3. Constam do caderno processual as faturas de energia da unidade consumidora de dezembro de 2019 a janeiro de 2021, e verifica-se que somente não repousam nos autos os comprovantes de pagamento das faturas de setembro, novembro e dezembro 2020 e janeiro de 2021, as quais atingem valores de, por exemplo, R$ R$ 982,91 (novecentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos) e R$ 1.038,15 (mil e trinta e oito reais e quinze centavos), os quais, claramente, muito se distanciam da média anterior da unidade, quando as faturas variavam em montantes entre R$ 70,00 (setenta reais) e R$ 80,00 (oitenta reais). 4. Assim, é de se reconhecer a necessidade de se analisar o faturamento em questão, ante a possibilidade de cobrança de valores acima da média de consumo utilizada pela autora. O aumento identificado nas faturas demonstra, a priori, a fumaça do bom direito em favor da parte agravada, até porque a concessionária do serviço público não trouxe ao presente recurso nenhuma razão plausível acerca dos valores contestados, enquanto, por outro lado, se mostra verossímil a narrativa fática da promovente, em cotejo com as provas colacionadas aos fólios até então. 5. De mais a mais, convém ressaltar que a jurisprudência deste Sodalício tem entendimento no sentido de que, nos casos que versam acerca de prestação de serviços públicos essenciais, estando a legitimidade do débito pendente de discussão judicial, inclusive quando as cobranças são questionadas por possível erro na apuração, o serviço deve ser mantido até o deslinde da controvérsia. Destarte, revela-se presente a probabilidade do direito da promovente, ante o aumento exponencial e repentino das faturas e em face da pendência de discussão da legitimidade da cobrança. 6. No que toca ao perigo de dano, tal requisito exsurge a partir da essencialidade do serviço público de fornecimento de energia elétrica e o evidente dano que a interrupção/suspensão do fornecimento causa, revelando-se patente que o indeferimento da liminar possuiria potencial de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrida. 7. Não bastasse, não há que se falar em irreversibilidade dos efeitos da decisão, posto que, caso, ao final, se conclua pela legalidade das cobranças nos valores originais, nada impede que requerida proceda à cobrança da dívida, de modo que não antevejo prejuízo grave à recorrente. (...) (TJCE – Agravo de Instrumento 0623976-13.2021.8.06.0000, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 16/06/2021, 2.ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2021).

Diante desse cenário, por ora, não vejo o perigo de dano afirmado pela Agravante, eis que a manutenção da tutela antecipada está condicionada ao depósito judicial do valor que a Agravada reputa ser devido, o que, de fato, vem ocorrendo, conforme os comprovantes lançados no ID. 60729393 e 62180442 (ação principal), portanto não visualizo prejuízo à Agravante.

Por fim, não se vislumbra a irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, uma vez que, caso sejam julgados improcedentes os pedidos formulados da ação de origem, a
Agravante poderá inscrever novamente o nome da Agravada no cadastro de inadimplentes, bem como suspender o fornecimento de energia elétrica.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho inalterado o
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021